Tribunal: STF
Processo: Rcl 89123
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ATO DE APOSENTADORIA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO. REDUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE PARCELA SALARIAL DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. URP/89 26,05%. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 26.156. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Maria Isabel Montandon, em 19.12.2021, contra ato do Tribunal de Contas da União pelo qual determinada a correção do valor de parcela salarial incorporada aos vencimentos de servidora por decisão judicial (URP/89 26,05%), em alegada contrariedade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança n. 26.156-MC/DF.
O caso
2. Em 12.3.2024, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União considerou ilegal o ato de aposentadoria de Maria Isabel Montandon, recusando o respectivo registro e determinou à Fundação Universidade de Brasília que corrigisse o valor da rubrica referente à URP de forma a reestabelecer o valor verificado em novembro de 2006. Esta a decisão: 
“9.3.1. caso ainda não o haja feito, corrija, no prazo de quinze dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica referente à URP de fevereiro de 1989 (identificada por ‘10288-DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT (Decisão Judicial – Outros)’ paga à interessada, restabelecendo aquele verificado em novembro de 2006, mês em que foi proferida a decisão liminar judicial que assegurou sua irredutibilidade; 
9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de quinze dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos quinze dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 
9.3.3. na hipótese de eventual desconstituição da decisão liminar proferida no âmbito do MS 26.156/DF, em trâmite no STF, faça cessar os pagamentos decorrentes da URP (26,05%) em relação ao ato impugnado e proceda à restituição dos valores pagos a esse título após a data da ciência deste Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 
9.3.4. após a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado) que vier a ser proferida no processo judicial acima referido, emita novo ato de concessão de aposentadoria para Maria Isabel Montandon, submetendo-o ao exame desta Corte de Contas; 
9.4. autorizar a AudPessoal a arquivar os presentes autos, após cumpridos os termos deste Acórdão (e-doc. 7 ).

Estes os fundamentos do voto do Relator:

“4. É entendimento pacífico neste Tribunal que os pagamentos dos percentuais relativos a planos econômicos, como no caso em análise, não se incorporam indefinidamente aos proventos em decorrência de sua natureza de antecipação salarial, sendo devidos somente até a reposição das perdas salariais havidas até então, o que ocorre na primeira data-base seguinte àquela que serviu de referência ao julgado. Observo que é nesse sentido, também, o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca do assunto, a exemplo do decidido no âmbito do MS 25.678. 
5. A despeito de tal fato, no caso específico dos presentes autos, concordo com as conclusões da Sefip no sentido de ser inviável, por ora, a exclusão da parcela dos proventos da inativa. Isso porque a ex-servidora é beneficiária direto de decisões liminares concedidas nos autos do Mandado de Segurança 26.156, impetrado pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – Andes. Referidas decisões impedem este Tribunal de determinar qualquer medida tendente a suprimir a rubrica enquanto o mencionado Writ não for julgado no mérito, conforme se pode constatar a partir dos trechos transcritos a seguir: ‘Pela natureza alimentar da URP, paga aos docentes substituídos durante alguns anos, e cujos valores representam parte considerável das remunerações devidas, defiro o pedido de medida liminar para determinar à autoridade indigitada coatora se abstenha de praticar atos tendentes a diminuir, suspender e/ou retirar da remuneração/proventos/pensões dos docentes substituídos a parcela referente à URP de fevereiro de 1989 e/ou impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente Ação.’ (MS 26.156 MC, Relatora: Min. Cármen Lúcia, julgado em 1/11/2006, publicado em DJ 14/11/2006) ‘Pelo exposto, suspendo as determinações contidas nas letras a e c da decisão cautelar proferida nos autos do Processo TC-Processo 011.205/2009-0 no que pertinem aos docentes da Universidade de Brasília, substituídos pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – Andes no âmbito de sua Seção Sindical dos Docentes da Universidade de Brasília – ADUnB, mantendo-se, por óbvio, o pagamento da parcela URP (decisão transitada em julgado) na forma como era realizada quando do deferimento da medida liminar. Notifiquem-se o Tribunal de Contas da União e os órgãos da Universidade de Brasília responsáveis pelo cumprimento dessa decisão.’ (MS 26.156 MC, Relatora: Min. Cármen Lúcia, julgado em 7/10/2009, publicado em DJ 14/10/2009).
6. Portanto, em relação à URP, cabe a esta Corte de Contas considerar ilegal a concessão em comento, condicionando a supressão da rubrica à decisão final de mérito a ser proferida nos autos do Mandado de Segurança 26.156, que tramita no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 
7. Observo, no entanto, que a medida liminar deferida pelo STF assegurou aos servidores substituídos, até o julgamento de mérito do mandamus, apenas a manutenção da parcela judicial referente a planos econômicos (URP/1989). 
8. No caso em exame, a entidade de origem extrapolou os limites da liminar, elevando substancialmente o valor da parcela sub judice, visto que o pagamento da vantagem, segundo se verifica a partir do exame dos contracheques da interessada relativos ao exercício de 2017, foi calculado sob a forma de percentual (26,05%) incidente sobre as demais rubricas integrantes dos proventos de aposentadoria. Além disso, o exame dos contracheques seguintes revela que tal aplicação da verba sob a forma de percentual persistiu ao menos até o mês de outubro de 2019. 
9. Desse modo, embora não seja possível a supressão da parcela URP/1989, em razão da liminar concedida pelo STF, deve ser determinada à entidade de origem a imediata correção do seu valor, restabelecendo aquele devido ao interessado em 1º/11/2006, data de concessão da referida medida liminar. Nessa linha, Acórdão 3670/2022 – TCU – 1ª Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler) e 4181/2022 – TCU – 1ª Câmara (relator Ministro Vital do Rêgo). A continuidade do exame dos contracheques do interessado, a propósito, revela que referida parcela já foi objeto de redução, para seu valor atual de R$ 3.810,88. Inexistem elementos, contudo, para que se possa concluir se a redução identificada já é suficiente para o retorno do verbete ao valor efetivamente devido, demonstrando a conveniência de manutenção da determinação mencionada. 
10. De todo modo, considerando tratar-se de ilegalidades relacionadas a processo de concessão, perfilho o entendimento de que o julgamento proposto não implica a obrigatoriedade de ressarcimento das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé, até a data do conhecimento desta deliberação, razão pela qual julgo aplicável o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal. 
11. Ressalto que o ato de aposentadoria constante destes autos foi disponibilizado ao TCU há menos de 5 (cinco) anos, não lhe sendo aplicável, assim, a nova orientação do STF consubstanciada no RE 636.553/RS” (fls. 29-30, e-doc. 6, grifos nossos).

3. Contra essa decisão, a Universidade de Brasília interpôs pedido de reexame e alegou que o acórdão do Tribunal de Contas da União “contraria frontalmente deliberações adotadas pelo Plenário dessa Egrégia Corte de Contas, em sede de Relatório de Inspeção, no âmbito do Processo 011.205/2009-0” (fl. 40, e-doc. 6).

Explicou que, “no âmbito do referido Relatório de Inspeção, foi proferido o Acórdão nº 2355/2016 - Plenário, relatado pelo eminente ministro Benjamin Zymler, que adotou medida cautelar para determinar à UnB que mantivesse os valores pagos a título de URP aos beneficiários dos MS 26156 e MS 28819 nos patamares existentes antes do advento da Lei nº 13.325/2016” (fl. 40, e-doc. 6.)

Ressaltou que “a determinação desse Tribunal de Contas para que a UnB corrija, no prazo de quinze dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica referente à URP de fevereiro de 1989 (identificada por ‘10288-DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT (Decisão Judicial – Outros)’ paga à interessada, restabelecendo aquele verificado em novembro de 2006, mês em que foi proferida a decisão liminar judicial que assegurou sua irredutibilidade, vai diretamente de encontro às determinações do Plenário desse próprio Tribunal que, por meio de Relatório de Inspeção (Processo 011.205/2009-0), determinou à UnB que corrigisse ‘os valores pagos a título de URP aos beneficiários dos MS 26156 e MS 28819 para os patamares existentes antes do advento da Lei 13.325/2016’” (fl. 39, e-doc. 6).

Salientou não haver fato novo a justificar “nova interpretação feita pela 1ª Câmara desse Tribunal, que destoa de deliberação do Plenário dirigida à UnB” (fl. 43, e-doc. 6).

Acrescentou que “o único fato novo apto a alterar as determinações contidas no Acórdão nº 561/2017 - Plenário seria a desconstituição da liminar concedida no âmbito de Mandado de Segurança, em curso no Supremo Tribunal Federal, o que não ocorreu até a presente data” (fl. 43, e-doc. 6). 

Ponderou ter ocorrido, assim, “a coisa julgada administrativa” e adverte que “interpretação distinta representará clara violação ao princípio da segurança jurídica e da isonomia, uma vez que servidores aposentados em idêntica situação jurídica passariam a receber tratamento distinto, em contrariedade à determinação do Plenário da Corte” (fl. 43, e-doc. 6). 

Requereu fosse atribuído “efeito suspensivo integral, para que não sejam gerados prejuízos irreversíveis para a servidora pública aposentada interessada, com o correspondente envio de comunicação para a UnB sobre o conhecimento do pedido de reexame e a suspensão do Acórdão recorrido” (fl. 43, e-doc. 6).

Pediu fosse provido o pedido de reexame “de maneira que seja reformado o item 1.7.1.1 do Acórdão recorrido, pois este viola a coisa julgada administrativa, na medida em que não observa a determinação contida no item 9.2.1 do Acórdão nº 561/2017 - Plenário” (fl. 43, e-doc. 6). 

4. Em 24.6.2025, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União negou provimento ao pedido de reexame apresentado por Maria Isabel Montandon. Foram fundamentos do voto do Relator:
“Esta Corte de Contas possui entendimento consolidado acerca da irregularidade do pagamento de percentuais relativos a planos econômicos do passado, como no caso em análise, visto que, por possuírem natureza de mera antecipação salarial, não se incorporam indefinidamente aos proventos e devem ser absorvidos, ao longo do tempo, pelos aumentos na estrutura remuneratória do servidor. 
Existe, contudo, no caso concreto, decisão liminar impedindo a supressão da rubrica relativa à URP (26,05%), concedida em novembro de 2006, no âmbito do Mandado de Segurança 26.156/DF, da relatoria da E. Ministra Cármen Lúcia, impetrado pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes), que contou com o seguinte teor, in verbis: 
Pela natureza alimentar da URP, paga aos docentes substituídos durante alguns anos, e cujos valores representam parte considerável das remunerações devidas, defiro o pedido de medida liminar para determinar à autoridade indigitada coatora se abstenha de praticar atos tendentes a diminuir, suspender e/ou retirar da remuneração/proventos/pensões dos docentes substituídos a parcela referente à URP de fevereiro de 1989 e/ou impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente Ação.’ (j. 1/11/2006, DJ 14/11/2006) 
O Supremo Tribunal Federal, na sessão virtual de 7/3/2025 a 14/3/2025, concedeu a ‘ordem para assegurar a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, aos substituídos da impetrante’, no mandado de segurança coletivo impetrado pelo Andes, bem como julgou prejudicados os agravos regimentais. A União opôs embargos de declaração contra a decisão, que foram rejeitados, na sessão virtual de 9/5/2025 a 16/5/2025.
Desse modo, há impedimento judicial para supressão da verba impugnada, notoriamente irregular, devendo ser mantidos os seus efeitos financeiros. 
No entanto, a medida liminar deferida pelo STF assegura aos servidores substituídos, até o julgamento de mérito do mandamus, tão somente a manutenção do valor percebido a título da parcela judicial referente a planos econômicos (URP/1989), ao passo que a entidade de origem extrapolou os limites da liminar, elevando substancialmente o valor da parcela sub judice. 
Portanto, embora não se possa determinar a supressão da URP/1989, a Fundação Universidade de Brasília deve proceder à imediata correção do seu valor, restabelecendo aquele devido ao interessado em novembro de 2006, nos exatos termos da decisão recorrida. 
Com essas considerações, nego provimento aos pedidos de reexame e voto no sentido de que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que submeto à deliberação deste Colegiado” (fls. 9-10, e-doc. 9, grifos nossos).

Contra esse acórdão, Maria Isabel Montandon ajuíza a presente reclamação.

5. A reclamante relata ser “servidora pública federal aposentada (...) ex-ocupante do cargo de professora associada 2, do magistério superior, vinculada à Fundação Universidade de Brasília – FUB” e explica que seu “ato inicial de concessão de aposentadoria (...) se deu em 15/3/2021, tendo sido encaminhado ao TCU no dia 15/12/2022” (fl. 2, e-doc. 1).

Informa que, “em decorrência do fato de ter integrado a categoria dos beneficiários da decisão proferida no MSC 929/DF, a parte reclamante teve incorporado à sua remuneração o percentual relativo à Unidade de Referência de Preços (URP) do Plano Verão, de 26,05% (vinte e seis inteiros e cinco centésimos por cento), sob a denominação da seguinte rubrica (vide fichas financeiras anexas referente aos anos de referência de 2023 a 2025): ‘DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP (10289) - R$ 3.810,88’” (fls. 2-3, e-doc. 1).

Acrescenta que “a incorporação do referido percentual à sua remuneração é oriunda de decisão administrativa proferida pelo Reitor da FUB, nos idos de janeiro de 1991, que estendeu o referido percentual a todos os docentes e servidores” e informa que “o ato administrativo de extensão da URP foi posteriormente validado judicialmente por decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Mandado de Segurança 929/DF” (fl. 3, e-doc. 1).

Noticia ter a União ajuizado a “Ação Rescisória 770/DF, voltada a desconstituir a coisa julgada formada no MSC 929/DF” mas que “a r. decisão proferida na AR 770/DF foi favorável aos docentes da ADUnB (transitou em julgado em 17/8/2004)” (fl. 4, e-doc. 1).

Alerta que “o Tribunal de Contas da União vem, desde 2005, proferindo acórdãos no sentido de relativizar os efeitos da coisa julgada construída pelo MS 929/DF e em outras decisões transitadas em julgado” (fl. 5, e-doc. 1).

Continua, explicando que, “em 13/9/2006, foi impetrado o Mandado de Segurança Coletivo 26.156/DF (...) contra reiteradas decisões do Tribunal de Contas da União proferidas em registro de aposentadorias e pensões de docentes da Fundação Universidade de Brasília – FUB” (fl. 5, e-doc. 1).

Acrescenta que, no Mandado de Segurança n. 26.156, foi deferida a medida liminar requerida “para determinar à autoridade coatora que se abstivesse de praticar atos tendentes a diminuir, suspender e/ou retirar das remunerações/proventos/pensões dos docentes substituídos a parcela referente à URP de fevereiro de 1989 e/ou que implicassem a devolução dos valores recebidos àquele título” (fl. 5, e-doc. 1).

Lembra que, “em sessão virtual da Primeira Turma, realizada em 17/3/2025, acordaram, por unanimidade, em conceder a ordem para assegurar a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão (URP) de 1989, no percentual de 26,05%, aos substituídos do impetrante” (fls. 5-6, e-doc. 1).

Argumenta que “nesse julgado ficou claramente definido que o TCU não poderia reduzir a parcela referente à URP de fevereiro de 1989 (26,05%), tampouco lhe seria permitido reinterpretar os atos administrativos amparados por decisões judiciais com trânsito em julgado” (fl. 13, e-doc. 1).

Insiste: “o STF deixou expresso que não se admite a absorção da URP pelos reajustes de carreira, uma vez que tal parcela integra a remuneração por força de decisões judiciais definitivas, sendo juridicamente proibido ao TCU, por extensão, à própria Administração, promover sua redução sob o argumento de suposta absorção decorrente de reestruturações remuneratórias” (fl. 14, e-doc. 1).

Adverte que “a tentativa recente do TCU de reinterpretar o acórdão do MS 26.156/DF para legitimar a diminuição da URP revela uma grave deturpação do comando judicial” (fl. 14, e-doc. 1).

Acrescenta: “trata-se da mesma interpretação incorreta anteriormente adotada pela FUB no cumprimento do MS 28.819/DF (técnicos), posteriormente corrigida pelo Ministro Gilmar Mendes, em acórdão que concedeu a segurança, ao reconhecer que a Administração não poderia reduzir o valor pago a título de URP sob pretexto de absorção, determinando o estrito respeito ao acórdão mandamental” (fl. 14, e-doc. 1).

Requer “a concessão de medida liminar inaudita altera parte para o fim de suspender o ato impugnado, qual seja, o Ofício 12612/2024-TCU/Seproc, de 21/3/2024, que determinou o cumprimento de decisão do TCU para a supressão/eliminação/absorção da rubrica URP – 26,05% com base em determinação da própria Corte de Contas” (fl. 17, e-doc. 1).

Pede “a determinação do restabelecimento da integralidade do pagamento dos valores referentes à URP – 26,05%, para que seja efetuado no mesmo valor em que vinha sendo paga (R$ 3.810,88), com a determinação de quitação dos valores atrasados (mesmo que em folha suplementar), tudo em respeito à segurança que ratificou a liminar nos autos do MSC 26.156/DF, concedida pela Primeira Turma do STF” (fl. 17, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

6. Põe-se em foco, nesta reclamação, se a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida no Mandado de Segurança n. 26.156/DF, ao negar o registro de aposentadoria da reclamante e determinar que se procedesse à redução do valor da rubrica referente à URP/89 (26,05%) de forma a reestabelecer o valor pago em novembro de 2006.

7. Em 1º.11.2006, foi deferida a medida liminar requerida no Mandado de Segurança n. 26.156/DF, para afastar, preventivamente, o cumprimento de determinação do Tribunal de Contas da União tendente a excluir a parcela denominada “URP/89 26,05%” da remuneração dos substituídos do impetrante. Foram fundamentos da decisão:
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE EXCLUI PARCELA DA URP DE APOSENTADORIAS DE DOCENTES DA UNB. DIREITO RECONHECIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. LIMINAR DEFERIDA.
1. Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – Andes – Sindicato Nacional no âmbito de sua Secção Sindical dos Docentes da Universidade de Brasília – ADUnB – Seção Sindical, em 13 de setembro de 2006, contra o Presidente do Tribunal de Contas da União, o Magnífico Reitor da Fundação Universidade de Brasília – FUB e a Secretária de Recursos Humanos da Fundação Universidade de Brasília, ‘para afastar potencial violação ao direito líquido e certo da categoria que representa – os professores da Universidade de Brasília – UnB – uma vez que as Autoridades Coatoras têm, sistematicamente, ameaçado diminuir, suspender e/ou retirar da remuneração/proventos/pensões dos docentes substituídos a parcela referente a Unidade de Referência e Padrão (URP) – advinda do Decreto-Lei n. 2.335, de 12.6.87, alcunhada de Plano Verão, incorporada em definitivo à remuneração dos professores, por força [de] decisão judicial transitada em julgado, e (que) vem sendo recebida há (quinze) anos (desde 1991).’ – grifos no original (…).
3. As decisões recentemente proferidas pelo Tribunal de Contas da União em processos de aposentadoria, nas quais tem sido determinada a suspensão do pagamento aos servidores da Fundação Universidade de Brasília do percentual de 26,05%, referente à Unidade de Referência de Preços – URP de fevereiro de 1989, demonstram a procedência do receio alegado pela Impetrante.
O teor das informações prestadas pela autoridade tida como coatora patenteia, em exame precário, que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança 929-0/DF, objeto da Reclamação 526, ajuizada perante aquele Tribunal, transitou em julgado e há indicações fortes de que a segurança concedida teria abrigado a questão atinente à incorporação da URP (…).
4. Pela natureza alimentar da URP, paga aos docentes substituídos durante alguns anos, e cujos valores representam parte considerável das remunerações devidas, defiro o pedido de medida liminar para determinar à autoridade indigitada coatora se abstenha de praticar atos tendentes a diminuir, suspender e/ou retirar da remuneração/proventos/pensões dos docentes substituídos a parcela referente à URP de fevereiro de 1989 e/ou impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente Ação” (DJ 14.11.2006, grifos nossos).

Em 7.10.2009, foi proferido despacho nestes termos:
“[O] Sindicato-Impetrante atua em nome próprio na defesa dos interesses de seus substituídos, a categoria dos docentes da Universidade de Brasília, razão pela qual os efeitos da liminar atingem também aqueles que ingressaram nessa instituição de ensino superior após o deferimento da medida liminar no presente Mandado de Segurança. 12. Pelo exposto, suspendo as determinações contidas nas letras a e c da decisão cautelar proferida nos autos do Processo TC-011.205/2009-0 no que pertine aos docentes da Universidade de Brasília, substituídos pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – Andes no âmbito de sua Seção Sindical dos Docentes da Universidade de Brasília – ADUnB, mantendo-se, por óbvio, o pagamento da parcela URP (decisão transitada em julgado) na forma como era realizada quando do deferimento da medida liminar” (DJ 20.11.2009).

8. Na sessão virtual de 14.3.2025 a 21.3.2025, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal concluiu o julgamento do mérito do Mandado de Segurança n. 26.156, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, para assentar:
“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DOCENTES DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGALIDADE NO PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE À URP DE FEVEREIRO DE 1989 (26,05%). EXCLUSÃO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. OBSERVÂNCIA À SEGURANÇA JURÍDICA E AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS” (aguarda publicação).

No voto condutor do julgado, foi assinalado:
“O presente mandado de segurança foi impetrado em razão de atos do Tribunal de Contas da União que, em processos de aposentadoria, determinou a suspensão do pagamento aos servidores da Fundação Universidade de Brasília do percentual de 26,06%, referente à Unidade de Referência de Preços – URP de fevereiro de 1989. O justificado receio desse entendimento ser adotado em relação aos docentes substituídos fundamentou o deferimento da medida liminar neste mandado de segurança para ‘determinar à autoridade coatora se abstenha de praticar atos tendentes a diminuir, suspender e/ou retirar da remuneração/proventos/pensões dos docentes substituídos a parcela referente à URP de fevereiro de 1989 e/ou impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação’. 
5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria evoluiu desde o deferimento da medida liminar neste mandado de segurança. No Recurso Extraordinário n. 596.663 (Tema 494 da Repercussão geral), Redator para o acórdão o Ministro Teori Zavaski, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que a sentença pela qual se reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual aos ganhos (...).
6. Entretanto, na espécie, existem peculiaridades que conduzem à manutenção dos efeitos da liminar deferida, com a concessão da segurança. Pelo significativo lapso temporal de mais de trinta anos desde a judicialização desta matéria, impõe-se solução diversa das alcançadas naqueles julgados, para preservar o direito constitucional à dignidade da pessoa humana. O direito à segurança jurídica forma a situação de confiança legítima pela consolidação de sua situação, pelo que o seu desfazimento, atingindo professores que recebem pagamento referente à Unidade de Referência e Padrão de 26,06% há três décadas, benefício de natureza alimentícia, frustraria consolidada situação jurídica garantidora de prestação de caráter alimentar em função da qual se estabeleceram vínculos de confiança, observada a boa-fé dos substituídos. No Mandado de Segurança n. 37.004, à vista das circunstâncias fáticas de caso específico, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal afastou a aplicabilidade de entendimento firmado em caso reconhecido de repercussão geral, em favor da preservação da dignidade da pessoa humana (...).
Como observou o Ministro Luiz Fux ‘o princípio constitucional da segurança jurídica (CRFB, art. 5º, XXXVI) interdita condutas estatais que frustrem expectativas legítimas despertadas no cidadão por atos próprios do Poder Públicos, revelando-se imperioso o respeito aos efeitos concretos e já consolidados de atos pretéritos praticados pelas instituições políticas, administrativas e judiciárias’. Ao tratar da tensão muitas vezes instaurada entre a legalidade estrita e a segurança jurídica, ponderou aquele Ministro: 
‘A preservação da segurança jurídica consubstancia, ao lado da promoção da justiça, pilar fundamental dentro de um Estado Democrático de Direito [Rule of Law ou Reichstaat] (RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito, Coimbra A. Amado, 1979 1979, p. 415/418). De fato, a ordem jurídica é repleta de institutos voltados à satisfação destes valores: de um lado, políticas de cariz redistributivo ou a garantia do devido processo legal voltam-se à realização da justiça; de outro lado, em reverência à segurança jurídica, consolidaram-se institutos como a prescrição, a decadência e a coisa julgada. 
Segundo magistério do professor Gomes Canotilho, partindo da ideia de que o homem necessita de uma certa segurança para conduzir, planificar e conformar autônoma e responsavelmente sua vida, desde cedo se considerou como elementos constitutivos do Estado de Direitos os dois princípios seguinte: o princípio da segurança jurídica e o princípio da da confiança cidadão. (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª Edição. Coimbra: Ed. Almedina, 1997, p. 375). (...) 
Nesta toada, a relação entre legalidade vs. segurança jurídica é, ao mesmo tempo, sinérgica e conflitante. De efeito, em uma primeira guinada de visão, forçoso reconhecer que a legalidade, como uma das exteriorizações da segurança jurídica, com ela caminha de mãos dadas. É que o conhecimento e a observância das disposições legais assegura a certeza e a previsibilidade indispensáveis aos cidadãos e ao Estado para que possam antever as consequências de suas ações e definir seus projetos futuros (...). Ocorre que, não raro, tais postulados estão em permanente estado de tensão, apontando para sentidos diametralmente opostos. 
Com efeito, há um sem número de situações em que o princípio da legalidade administrativa irá apontar para a invalidação dos efeitos de atos estatais editados pelas autoridades administrativas sem a estrita observância das prescrições legais, ao passo que a incidência da segurança jurídica militará em favor da manutenção ou da convalidação de tais efeitos. Isso ocorrerá sempre que a Administração Pública, responsável via de regra pelo cumprimento dos preceitos legais, frustrar a legítima expectativa criada nos administrados, forte na expectativa de juridicidade que despertam ab initio nos seus destinatários. Não é justo e razoável que os cidadãos, que passaram a se comportar e pautar suas ações segundo os comandos emitidos pela Administração, arquem com o ônus das inconstâncias e intermitências dos agentes estatais. 
O desafio da atividade jurisdicional é encontrar o ponto de equilíbrio ótimo entre esses vetores normativos, maximizando a efetividade dos valores últimos incorporados à ordem jurídica. (...) O princípio da proteção da confiança (ou princípio da proteção da confiança das expectativas legítimas) objetiva preservar, de maneira eficaz, as legítimas expectativas dos cidadãos geradas por atos estatais. Justamente por isso, a proteção da confiança se revela como um instituto idôneo a obstar intervenções estatais que possam comprometer projetos de vida já iniciados, esvaziando-os substancialmente, notadamente estes que se orientam por uma prévia manife